Tribunal: STF
Processo: HC 186651
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Marcio Rednei da Silva Adão, em favor de Alex Bayard Vasconcelos Melo, contra decisão proferida pelo Ministro Ribeiro Dantas do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que em sede de agravo regimental negou provimento ao HC n. 576.387/ RJ.
    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 29/02/2020 pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 129, § 9º, do CP e art. 16, parágrafo único, IV, da Lei n. 10.826/03. Em sede de audiência de custódia foi convolada a prisão em flagrante em prisão preventiva.
     Irresignada, a defesa impetrou habes corpus no TJRJ postulando, em suma, a revogação da preventiva ou o relaxamento da prisão ou ainda, a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar.
     O pedido liminar foi indeferido, pendente o julgamento do mérito, como demonstrado pelo Ministro do Superior Tribunal de Justiça. (eDOC 4, p. 5-7) 
    Daí a impetração de novo writ no STJ, que indeferiu liminarmente o mandamus por óbice da Súmula 691/STF. (eDOC 5, p. 7) 
    Nesta Corte a impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a concessão da ordem a fim de que o paciente possa aguardar em liberdade e no mérito pugna-se pelo relaxamento da prisão ou liberdade provisória.
    Alega, ainda, que com o avanço da contaminação do COVID-19, a manutenção da prisão do réu viola os direitos humanos. 
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    Trata-se de habeas corpus no qual a defesa insurge-se contra decisão proferida pelo Ministro Ribeiro Dantas do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que em sede de agravo regimental negou provimento ao HC n. 576.387/ RJ, em razão da supressão de instância, pois o mandamus impetrado, não foi examinado pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. (eDOC 4)
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão de mérito objeto de exame definitivo pelo STJ, ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013; HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013; HC 127.975-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 3.8.2015 e HC 131.320-AgR/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016. 
    Além disso, cumpre destacar a ausência de interposição de agravo regimental contra a decisão do STJ. Aliás, no que se refere ao tema, tenho me posicionado, na 2ª Turma, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos. 
    Ocorre que a Segunda Turma já se manifestou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014 e HC 114.087/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 2.10.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, previsto no art. 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal. 
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011 e RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012. 
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação dos entendimentos jurisprudenciais trazidos à baila pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste HC.
    Cito, a propósito, trechos da decisão monocrática proferida no âmbito do STJ: 
    A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade 
    (…)
    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular. Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus. (eDOC 4)
    Quanto à questão relacionada a pandemia do coronavírus, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Feitas essas considerações, ressalvo a minha posição pessoal, mas, em homenagem ao princípio do colegiado, adoto a orientação no sentido de não conhecer do presente HC. 
    Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF. Remeto os autos ao Juiz da origem para que reavalie a prisão preventiva do paciente, à luz da recomendação n. 62/2020 do CNJ,levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto.
     Comunique-se ao juízo de origem, ao TJSP e ao STJ. 
    Publique-se. 
    Brasília, 8 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente